Tribunal: TJSP
Processo: 0007535-93.2012.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA No 810. repercussão geral. ADEQUAÇÃO DO JULGADO Inexistência de obscuridade, contradição, erro material e omissão. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0007535-93.2012.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ALITA DA
CRUZ LONGO e ALITON DA CRUZ LONGO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Alita da Cruz Longo e Aliton da Cruz Longo
Comarca: São Joaquim da Barra
Juiz: Vanessa Aparecida Barbosa
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13691
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
TEMA
No
810.
REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO
Inexistência de obscuridade, contradição, erro material e
omissão. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Decisão
mantida. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 459/465 que, à unanimidade de votos, manteve o Acórdão no
tocante ao mérito (procedência parcial do pedido inicial), adequando-se apenas
os consectários legais.
A embargante, em recurso intrincado e de difícil intelecção,
sustentou, ao que se depreende, que houve precariedade na aplicação da tese
fixada no RE 870.947/SE, tendo em vista que o acórdão proferido no recurso
paradigma ainda não transitou em julgado, bem como pugnou pela aplicação de
efeitos infringentes ao recurso, para que seja revista decisão que negou
seguimento ao seu RE e o restabelecimento da suspensão processual até decisão
definitiva do Tema n.o 810, do STF.
Foi determinado o sobrestamento do feito, até julgamento
final pelo STF dos Embargos de Declaração oposto no RE n.o 870.947/SE (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
3
474/475).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme
disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
A correção monetária e os juros de mora devem observar
tanto a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal, como também a tese no 905, do
Superior Tribunal de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
4
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação é definitiva, após a rejeição dos embargos
de declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem modulação de
efeitos da decisão anteriormente proferida:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
5
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,
S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
No que diz respeito aos juros moratórios, no mesmo RE
870.947/SE, decidiu o STF que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, sendo
fixada a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
6
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça, em
02/03/2018, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo
(Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir
sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais
minucioso e específico e fixou separadamente a seguinte tese jurídica, pertinente
à matéria em debate:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0007535-93.2012.8.26.0572/50000 -Voto no
7
02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se.
Logo, inexistindo vícios no julgado, que fixou o cálculo
dos juros e correção monetária em conformidade com as decisões emanadas dos
Tribunais Superiores, de rigor a rejeição do presente recurso, por ausência de
substrato jurídico.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator